Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-65.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Renovação de consulta ao sisbajud inviabilizada. Impenhorabilidade de benefício social e ausência de ativos no cnpj. Audiência de conciliação. Desnecessidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta ao Sisbajud e designação de audiência de conciliação.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade “teimosinha” por 60 dias, e se é necessária a designação de audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir
3. As constrições anteriormente efetivadas recaíram sobre valores de natureza alimentar, oriundos de benefício social, os quais são legalmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
4. Nesse contexto não se mostra adequada a renovação de ordem de bloqueio, com repetição programada para 60 dias, se não há nos autos indícios de existência de novas fontes de renda da executada além da verba decorrente do Programa Bolsa Família.
5. Quanto ao CNPJ da executada, o indeferimento fundamentou-se na certidão que atesta a inexistência de vínculo com instituições financeiras, o que inviabiliza, no momento, a efetivação de bloqueio via SISBAJUD.
6. Compete ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a utilidade da designação de audiência de conciliação. No caso, o juiz condutor do feito viabilizou alternativa de consenso ao facultar à parte exequente a apresentação de proposta de parcelamento, preservando via negocial potencialmente mais célere e menos onerosa para a satisfação do crédito.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0728926-46.2021.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, j. 26/01/2022.